Tribunal: TJDFT
Processo: 0780403-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ARTIGO 165-A). SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO VIA SNE DENTRO DO PRAZO DO ART. 282, § 6o, DO CTB. PRAZO PARA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. OPÇÃO DE RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO VIA SNE. OBRIGAÇÃO DE ACESSO DO CIDADÃO. ART. 5o DA RESOLUÇÃO 622 DO CONTRAN. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO PARA NOTIFICAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais, requer a procedência do seu pedido inicial para que seja declarada a nulidade do auto de infração n. S003186536 referente à infração de trânsito consistente em “recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa” (art. 165-A do CTB), bem como do respectivo processo administrativo n: 00055-00070013/2019-47, que tem como objeto a suspensão de sua CNH. Para tanto, alega, em suma, que não teria ocorrido notificação da autuação e da penalidade dentro do prazo legal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 67861192). Contrarrazões apresentadas (ID 67861195).
3. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade da penalidade.
4. De início, registra-se que a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a Súmula 16: A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a mera recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia. Ademais, a utilização de aparelho passivo, que detecta a presença de álcool no ambiente, encontra-se em conformidade com o art. 280, § 2o, o qual preceitua: “A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN”.
5. Salienta-se, ainda, que os atos administrativos possuem o atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são considerados verdadeiros até que se prove o contrário. Assim, em virtude desse poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao administrado a responsabilidade de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Outrossim, é importante mencionar que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício de seu poder de polícia, possuem presunção de legalidade. Isso ocorre porque os princípios da legalidade e moralidade são fundamentais em toda a Administração do Estado.
6. No que se refere à notificação da penalidade aplicada devido ao auto de infração baseado no Art. 165-A do CTB, deve-se observar o ditame estabelecido no art. 282, §6o, que dispõe: “O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa”.
7. Na espécie, tendo em vista que não houve a apresentação de defesa prévia (ID 67861098 - Pág. 1) e considerando que a penalidade aplicada consiste na suspensão do direito de dirigir, o prazo para a expedição da notificação da referida penalidade é de 180 dias contados da conclusão do processo administrativo. Pois bem, o parecer que sugeriu a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir de ID 210631475 foi emitido em 12/06/2024. Desta feita, a notificação da penalidade expedida em julho/2024 respeitou o prazo legal (ID 210631476), motivo pelo qual resta afastada a tese da decadência.
8. Demais disso, conforme a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."
9. No caso em tela, verifica-se pelos documentos colacionados nos autos (ID 67861106 - Pág. 1), que o recorrente possui o veículo registrado no Sistema de Notificações Eletrônicas. A teor do que dispõe o art. 5o da Resolução 622 do CONTRAN, ao cidadão que optar por receber notificações de autuação e penalidade via SNE, é atribuída a responsabilidade de, tanto manter os dados eletrônicos atualizados, como acessar o sistema com regularidade. Como o proprietário do veículo optou por receber notificações pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), não é necessário o envio de uma carta com aviso de recebimento. Em verdade, ao optar pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), os prazos para tomar conhecimento da infração, apresentar defesa ou recurso começam a contar a partir da data de registro no sistema.
10. Portanto, haja vista que os documentos apresentados comprovam a ausência de indícios de violação dos prazos estabelecidos no art. 282, § 6o do Código de Trânsito Brasileiro para notificações, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
12. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.